Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742949-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVERSÃO DE MULTA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COOPERATIVA HABITACIONAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DA OBRA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CARÁTER ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REDUÇÃO. VALOR PAGO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se os elementos presentes na inicial permitem reconhecer a Apelante como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602 do STJ). 4. Conquanto ausente cláusula contratual fixando data certa para a efetiva entrega da unidade imobiliária ao comprador, o que viola os princípios consumeristas, resta incontroverso, pelos elementos dos autos, o atraso na entrega do bem. 5. A responsabilidade civil da construtora não pode ser afastada diante da natureza solidária da relação estabelecida entre as Rés, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 6. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao cooperado em prazo razoável, nem naquele constante dos anúncios publicitários, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 7. Os valores pagos pelo Autor a título de taxa de adesão e taxa de administração devem também ser devolvidos, na hipótese de descumprimento contratual da cooperativa e da construtora. Precedentes do c. STJ. 8. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 9. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob consequência de configurar onerosidade excessiva às Rés e enriquecimento ilícito do cooperado. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando o afastamento do reconhecimento da relação de consumo e também da incidência da excludente de responsabilidade, com a consequente improcedência da condenação solidária; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando que os documentos por ela colacionados nos autos comprovam fato extintivo do direito da parte recorrida, pois o aditivo de contrato rompe com qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos e os seus atos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira, OAB/GO 21.232, Leonardo Delmondes Avelino, OAB/GO 18.848, e Guilherme Ambrosio Abrahão Silveira, OAB/GO 46.995. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.039.581/RS (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, “A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame". (AgInt no AREsp n. 2.067.801/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009